Tribunal: TJPA
Processo: 0819316-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819316-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSUE PENHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0819316-96.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LUIZ CLÁUDIO DE MATOS SANTOS
, OAB-PA Nº 7.534.

PACIENTE:
JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA
.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA
.

Processo em referência:
0802906-83.2021.8.14.0015
.

Procuradora de Justiça:
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
decisão combatida no
mandamus
demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade da segregação preventiva do paciente, ressaltando provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, estando fundamentado na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente
.

2. C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar à ordem pública.

3. Há que se ressaltar, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4
. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, com prisão preventiva mantida em decisão de pronúncia em 04/12/2023 (Doc. Id 17357405), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2º, IV, do Código Penal, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, bons antecedentes).

Requer concessão da liberdade do paciente, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 17405892, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 17463211.

A DD. Procuradora de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17470706).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal,
por ausência dos pressupostos da prisão preventiva e possuir condições pessoais favoráveis
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão do coato, nos pontos de interesse (autos em referência, ID 29638543):

(...)

IV. Em análise aos autos, verifico que a autoridade policial
Daniel Luis de Oliveira
, representou pela decretação da prisão preventiva de
ELTON SOUSA FREITAS e JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA,
sob argumento de os representados terem cometido
o crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1º, I da Lei 8.072/90),
tendo como vítima
Nairton Moreira de Oliveira,
fato ocorrido neste Município (movimento 28378887).

O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito (movimento 28773178).

Eis o relatório.

Passo a decidir.

Em primeira análise, entendo inviável previa concessão de vista a parte contraria, como preceitua a nova redação do
artigo 282, § 3o da Lei no 13.964
/19, por entender que seria ineficaz a adoção de tal medida, considerando que os representados se encontram em local incerto e não sabido, e não constituíram advogado no procedimento administrativo.

Dessa forma, considerando as peculiaridades da medida cautelar, torna-se ineficaz a ciência previa dos acusados para o exercício do contraditório

No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente postulou a segregação, para assegurar a
ordem pública e aplicação da lei penal.
(...).

Com a entrada em vigor da
Lei nº
13.964
/19
, o
artigo 312 do
Código de Processo Penal
trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
”, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

No caso concreto, a gravidade da ação foi perpetrada pela conduta dos agentes, os quais demonstraram ousadia, perversidade e desprezo à vida humana, eis que atraiu a vítima para via pública e sem dar chance de defesa, desferiu disparos de arma de fogo suficientes para lhe causar a morte
.
Dessa forma, entendo que as circunstâncias se mostram suficientes para legitimar a da custódia preventiva.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos imputados
também esta presente, considerando que eles demonstraram ser contumazes em práticas de crimes, conforme se verifica no registro do sistema
Infopen
. Assim, a conduta demonstra que eles, em liberdade, voltarão a delinquir e praticar novos crimes da mesma gravidade. (...).

Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade dos acusados causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início, em especial, pelo laudo de necropsia (ID 28773180), o qual demonstra a morte da vítima.

Além disso, entendo que a constrição da liberdade também visa assegurar a
aplicação da lei penal
, considerando que após a ocorrência do ilícito os agentes empreenderam fuga e se encontram em local incerto e não sabido. Do mesmo modo, verifica-se que
Elton
é foragido do Sistema Penitenciário
,
o que demonstra o seu intento em se evadir.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situacao concreta, nao verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregacao evitara o risco na concessao de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameacadas duas das circunstancias do art. 312 do Codigo de Processo Penal, a saber, a
garantia da ordem publica e aplicação da lei penal,

DECRETO a PRISAO PREVENTIVA
de
ELTON SOUSA FREITAS
, conhecido pela alcunha “Orelha”, brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em 02/02/1991, filho de MARIA CRISTINA FREITAS e ELDEMARE DOS SANTOS FREITAS, atualmente em local incerto e não sabido e
JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA
, conhecido pela alcunha “Juca”, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 15/01/1989, filho de MARIA DILEIA PENHA DE OLIVEIRA, residente e domiciliado à Rua dos Pariquis, nº 1952, Batista Campos, Belém/PA, atualmente em local incerto e não sabido.

. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez
que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente custodiado por força de prisão preventiva, referendada pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado)
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado,
eis que atraiu a vítima para a via pública e sem dar chance de defesa, desferiu disparos de arma de fogo suficientes para lhe causar a morte, ressaltando, ainda, demonstrar ser contumazes em práticas de crimes
.

Importante também ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do coato, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime de homicídio perpetrado com crueldade.

Portanto, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, tem bons antecedentes
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Também denego a ordem, nesse particular.

De modo que, a decisão prolatada pela autoridade coatora traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de decisão ausente dos requisitos da custódia cautelar, para imposição de medida cautelar extrema.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2024